Tribunal: STF
Processo: ARE 1392455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CNEN. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS. INDENIZAÇÃO PELAS HORAS EXTRAS LABORADAS ACIMA DO LIMITE DA LEI N.º 1.234/50. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL PROVIDO.



    1. Embargos de declaração interposto em face de acórdão proferido por esta E. Turma Especializada, que, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária e à apelação da embargante e deu provimento à apelação da embargada para que os valores retroativos sejam computados a partir do quinquênio anterior à propositura da ação, na forma da Súmula 85 STJ. Em suas razões recursais, a embargante sustentou que o acórdão possuía os seguintes vícios de omissão: (i) a ausência de fundamento para reconhecimento da pretensão autoral; (ii) o reconhecimento da prescrição do fundo do direito; (iii) a limitação do pagamento das horas extras a duas horas diárias; (iv) a não aplicação do IPCA.



    2. Esta Corte Regional já se manifestou no sentido de que o pagamento do adicional de irradiação ionizante e da gratificação de Raios-X depende da prova específica e concreta de que há efetiva exposição direta e permanente do servidor a tais substâncias, mediante laudo técnico individualizado que estabeleça o nível de exposição do servidor, o que não se verificou no caso concreto. Precedentes:TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5056126-49.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 23.7.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5007311-21.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 12.5.2021.



    3. A demandante não comprovou sua exposição habitual e permanente mediante laudo técnico individualizado. Os contracheques da demandante, a concessão das férias, e os demais documentos não são aptos a corroborar com a tese de que a mesma labora em tais condições e que faz jus à redução da carga horária estabelecida no art. 1º da Lei n.º 1234/50, com o pagamento das horas extras laboradas acima do limite fixado.



    4. A ausência de comprovação da exposição à substância radioativa inviabiliza a pretensão da demandante, ora embargada, quanto à redução de sua jornada de 40 horas semanais para 24 horas semanais, e, por via de consequência, o ressarcimento pelas horas trabalhadas acima do limite estabelecido no art. 1º da Lei n.º 1234/50. Assim, conclui-se pelo provimento dos embargos de declaração interpostos pela autarquia federal, com efeitos infringentes, para, reformando a sentença, julgar improcedentes todos os pedidos autorais.



    5. Os ônus sucumbências devem ser invertidos em razão da reforma da sentença. Por sua vez, os honorários recursais não devem ser fixados, porquanto não presentes, simultaneamente, todos os requisitos necessários para o seu arbitramento. Precedente: STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.



    6. Embargos de declaração da CNEN providos para, com efeitos infringentes, reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos autorais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) verificando melhor os fatos, conclui-se que a demandante não faz jus ao recebimento da verba postulada em juízo, uma vez que esta Corte Regional já se manifestou no sentido de que o pagamento do adicional de irradiação ionizante e da gratificação de Raios-X depende da prova específica e concreta de que há efetiva exposição direta e permanente do servidor a tais substâncias, mediante laudo técnico individualizado que estabeleça o nível de exposição do servidor, o que não se verificou no caso concreto.



    (...)



    Na hipótese em apreço, a demandante não comprovou sua exposição habitual e permanente mediante laudo técnico individualizado.



    Nota-se que a Ficha Individual de Pedido de Concessão de Gratificação de por Trabalho com Raio-X (evento 1; OUT3/1º grau) apenas indica que a recorrente fez a solicitação para a concessão da referida gratificação, mas não indica se a mesma ainda labora em tais condições, tampouco especifica quais substâncias a mesma se encontra exposta. Logo, não foi apresentada prova que especifica quais substâncias justificam o pagamento da gratificação de Raio-X e quais são as que fundamentam a concessão do adicional de radiação ionizante.



    De igual modo, o simples fato isolado de serem concedidas férias à demandante de vinte dias por semestre não é suficiente para concluir pela exposição, já que as férias podem estar sendo efetuadas sem a real comprovação de que o servidor de fato atua exposto a tais substâncias e que faz jus a este benefício.



    Ademais, o pagamento do adicional de radiação ionizante e da gratificação de Raios-X não é suficiente para comprovar de fato a exposição específica da demandante, uma vez que as provas nos autos indicam que o mesmo está sendo efetuado com base em normas que aponta o contato dos servidores em questão a tais substâncias de forma meramente genérica.



    Dessa forma, os contracheques da demandante, a concessão das férias, e os demais documentos não são aptos a corroborar com a tese de que a mesma labora em tais condições e que faz jus à redução da carga horária estabelecida no art. 1º da Lei n.º 1234/50, com o pagamento das horas extras laboradas acima do limite fixado.



    À vista de tais argumentos, tem-se que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido autoral, haja vista a ausência de comprovação da exposição à substância radioativa, o que inviabiliza a pretensão do demandante quanto à redução de sua jornada de 40 horas semanais para 24 horas semanais, e, por via de consequência, o ressarcimento pelas horas trabalhadas acima do limite estabelecido no art. 1º da Lei n.º 1234/50.



    Nesse sentido, conclui-se pelo provimento dos embargos de declaração interpostos pela CNEN, com efeitos infringentes, para, reformando a sentença, julgar improcedentes todos os pedidos autorais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente